Tribunal: TJDFT
Processo: 0725604-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0725604-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOZIMAR FERREIRA DA SILVA AGRAVADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOZIMAR FERREIRA DA SILVA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação processo n.o 0700609-06.2024.8.07.0009, rejeitou a impugnação e homologou laudo pericial. O agravante sustenta que a prova pericial é indispensável para assegurar o contraditório, sendo essencial à correta formação do convencimento judicial. Alega que o laudo pericial homologado pelo juízo de origem apresenta omissões e contradições relevantes, especialmente por não considerar adequadamente o relatório médico atualizado de 19/05/2025, que atesta sequelas permanentes e irreversíveis decorrentes de acidente de trânsito. Afirma que o indeferimento da nova perícia viola os arts. 440, 441, 473, 477, 479 e 480 do Código de Processo Civil, bem como os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ressalta que o laudo complementar aponta invalidez parcial permanente de 75% no membro inferior esquerdo, com artrose, dor crônica, limitação de movimento, claudicação, edema e cicatriz extensa, elementos não devidamente analisados pelo perito judicial. Diante disso, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da decisão agravada. Ao final, pleiteia a reforma da decisão, com o deferimento de nova perícia médica, a ser realizada por especialista em Ortopedia e Traumatologia, ou, subsidiariamente, em Reumatologia, com a devida intimação das partes para apresentação de quesitos e acompanhamento do ato pericial. Sem preparo, ante a justiça gratuita conferida na origem (ID 192929960). É o relatório. DECIDO. Ausente um dos requisitos de admissibilidade, o recurso não merece ser conhecido. O art. 1.015, do CPC trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos, que assim dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Como se vê, nem todas as decisões são agraváveis, não sendo cabível o manejo de agravo de instrumento se a decisão agravada não versa sobre as hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Na hipótese em análise, o recurso foi interposto contra decisão que não acolheu impugnação e homologou laudo pericial, isto é, relativo à produção de prova, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do CPC. Vejamos casos similares: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. HIPÓTESE DE CABIMENTO. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PAGAMENTO ANTECIPADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE RESGATE DO VALOR DISPENDIDO. DIFERIMENTO. NÃO CABIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que homologou o laudo pericial e determinou a expedição de RPV para pagamento dos honorários periciais, sendo R$ 450,00 pelo agravante e R$ 900,00 pelo TJDFT, em razão da gratuidade de justiça concedida ao autor. O agravante destaca o risco de prejuízo ao patrimônio público, caso não consiga reaver o valor dispendido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar cabimento de agravo de instrumento diante da homologação do laudo pericial; e (ii) estabelecer se o pagamento antecipado dos honorários periciais pelo ente público deve ser diferido para o final do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O rol do art. 1.015 do CPC é taxativo, admitindo mitigação apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do exame da matéria em apelação, o que não se verifica no caso concreto. 4. O questionamento sobre eventuais falhas do laudo pericial pode ser suscitado como preliminar de apelação, não justificando a admissão do agravo de instrumento quanto a esse ponto. (...) IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Tese de julgamento: (...) Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015 e 95. Jurisprudência relevante citada: Tema 988 do STJ; TJDFT, Acórdão 1955675, 0739342-68.2024.8.07.0000, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira; 7a Turma Cível, j. 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1880181, 0709006-81.2024.8.07.0000, Rel. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 18/06/2024. (Acórdão 1997846, 0700279-02.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) grifo nosso “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME (...) 5. No caso concreto, a decisão homologatória do laudo pericial contábil pode ser impugnada oportunamente em sede de apelação, sem prejuízo ao recorrente, o que afasta a necessidade de revisão imediata por meio de agravo de instrumento. 6. A jurisprudência do Tribunal confirma a inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões que não se enquadram no rol do art. 1.015 do CPC, salvo quando demonstrado prejuízo irreparável, o que não se verifica no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A homologação de laudo pericial contábil não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não sendo passível de agravo de instrumento. 2. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC exige a demonstração de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de apelação, nos termos do Tema 988 do STJ. 3. A possibilidade de revisão da decisão homologatória do laudo pericial em eventual apelação afasta a necessidade de sua impugnação imediata por agravo de instrumento. Dispositivos relevantes citados:CPC, arts. 932, III; 1.009, § 1o; 1.015. Jurisprudência relevante citada:STJ, Tema 988; TJDFT, Acórdão 1684513, 07426204820228070000, Rel. Des. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 29/03/2023, DJE 24/04/2023”. (Acórdão 1980621, 0748372-30.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) grifo nosso Ademais, não se ignora a existência do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp n.o 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição deagravode instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, como se verifica, a única exceção ocorre quando for comprovada a urgência, oportunidade em que a taxatividade seria mitigada, o que não ocorre no presente caso. Nesse sentido: “PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INADMISSIBILIDADE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DELIMITA OBJETO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ROL. TAXATIVIDADE MITIGADA. FALTA DE ENQUADRAMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 2. A despeito de as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento gerarem alguma controvérsia doutrinária e jurisprudencial desde a estipulação de um rol taxativo pelo artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça tem desempenhado importante e pontual papel constitucional de uniformizador da jurisprudência sobre a legislação federal ao traçar determinadas balizas interpretativas para o rol estabelecido para cabimento do agravo de instrumento, notabilizando-se o definido na tese firmada no Tema Repetitivo n.o 988, segundo o qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (STJ. Corte Especial - REsp 1704520-MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 05/12/2018 - recurso repetitivo). 3. Na espécie, vê-se que o ato judicial recorrido, proferido em fase saneadora, referente à delimitação de perícia em ação de conhecimento, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, bem como não se subsome ao conceito de taxatividade mitigada para excepcionar a regra geral disposta nas enumerações legais previstas no Código Adjetivo. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1433013, 07008870520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/6/2022, publicado no DJE: 5/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Desse modo, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso, até porque não há que se falar em prejuízo à parte agravante ou em preclusão da matéria, uma vez que a decisão poderá ser rebatida quando da apresentação de apelação, se for o caso. Como bem fundamentado na decisão objurgada, o caso se trata de assunto técnico, o que pode ser dirimido com a juntada dos documentos aos autos. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Oportunamente, arquivem-se os autos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador